Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710159-08.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: REINALDO CESAR DUTRA DESPACHO Reitere-se o despacho de id. 46141865, intimando-se a parte ré/apelante (BANCO BMG S.A.) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual acostando aos autos instrumento de procuração válida, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação nos termos do que determina o art. 76, §2o, II, c/c art. 932 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora